Tribunal: TJES
Processo: 5005649-81.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Contratos Bancários; Indenização por Dano Moral; Bancários
Data de julgamento: 2023-11-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005649-81.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSIMERE JORGE VIANNA
RECORRIDO: BANCO PAN S.A.
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo à parte autora o benefício da gratuidade de justiça.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
REDUÇÃO DO LIMITE DE CRÉDITO SEM AVISO PRÉVIO. LIMITE DE R$3.450,00 REDUZIDO PARA R$100,00. SENTENÇA DE PISO QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL E CONDENOU A
RECORRIDA AO PAGAMENTO DE R$2.000,00 À TÍTULO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS.
RECURSO DA PARTE AUTORA PARA REFORMAR A SENTENÇA E MAJORAR O VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. IMPROCEDE O PLEITO DE DETERMINAR À RÉ QUE REVERTA A REDUÇÃO DO LIMITE DE CRÉDITO. A CONCESSÃO DE CRÉDITO SE DÁ DE ACORDO COM CRITÉRIOS DISCRICIONÁRIOS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, INEXISTINDO DIREITO DO CONSUMIDOR NESTE PONTO. O ÚNICO ATO ILÍCITO COMETIDO PELA REQUERIDA É DEIXAR DE COMUNICAR, COM 30 DIAS DE ANTECEDÊNCIA, A REDUÇÃO DO LIMITE, CONFORME DETERMINA O ARTIGO 10, §1º, I, DA RESOLUÇÃO N° 96/2021 DO BACEN.
NO TOCANTE AO
QUANTUM
ARBITRADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS,
NÃO HÁ NOTÍCIA, NOS AUTOS, DE OFENSA GRAVE A PONTO DE JUSTIFICAR A MAJORAÇÃO DO VALOR ARBITRADO PARA O MONTANTE APONTADO NA PEÇA RECURSAL.
O VALOR DA INDENIZAÇÃO DEVE ATENDER A DUAS FINALIDADES, PUNIR O OFENSOR E OFERECER ALGUMA COMPENSAÇÃO AO OFENDIDO, SEM CONSTITUIR ENRIQUECIMENTO ILÍCITO.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95.

EM CONFORMIDADE COM O ENUNCIADO 96 DO FONAJE,
CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM R$300,00 (TREZENTOS REAIS), NA FORMA DO ART. 85, §8º, DO CPC/15, FICANDO SUSPENSA, TODAVIA, A EXIGIBILIDADE DE TAL VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS) ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, CONFORME PRELEÇÃO DO § 3º, DO ART. 98, DO CPC/15.

É como voto.

RAPHAEL RIBEIRO SANCHES

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)